Tribunal: TJDFT
Processo: 0738345-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EVENTUAL APELAÇÃO. APENAS EFEITO DEVOLUTIVO.
1. A sentença superveniente que julga procedentes os pedidos inicias, afasta o interesse recursal se a tutela antecipada deferida em sede de agravo de instrumento reforma e substitui a decisão de primeiro grau que negou a liminar, haja vista que a decisão do relator acerca da antecipação da tutela exerce o mesmo efeito da decisão interlocutória do juízo a quo, resultando na caracterização da hipótese do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, de modo que eventual apelação interposta na origem possuirá apenas efeito devolutivo.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.